Tribunal: STF
Processo: Rcl 82199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 655.283, TEMA 606. SUSCITADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Sônia Vieira Marcelino, em 18.7.2025, contra “ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO e da 4ª TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, por ato praticado nos autos da Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Ação Rescisória Feito nº 0101394-56.2025.8.26.9061” (fl. 1), pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606, e aplicado erroneamente o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROSSEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, por estar em conformidade coma jurisprudência do STF, especialmente no Tema 100 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) possibilidade de desconstituição da coisa julgada nos Juizados Especiais; (ii) vedação à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STF no RE 586.068 (Tema 100), que não autoriza a ação rescisória nos Juizados Especiais, mas permite a arguição da inexigibilidade do título judicial por meios próprios. 4. Não há demonstração de divergência jurisprudencial que justifique o processamento do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: 1. A vedação à ação rescisória nos Juizados Especiais é mantida. 2. A decisão está em conformidade com o Tema 100 do STF”.



    Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante alega que “o que se busca de IMEDIATO é a concessão de tutela antecipatória de urgência para suspender a decisão do Juiz de Direito ora Reclamado que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado do processo retro e de MEDIATO o direito ao processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu recurso extraordinário em recurso inominado, por violação ao Tema 606 desta Corte Suprema” (fl. 1).



    Afirma que “faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606” (fl. 5).



    Anota que “o Recurso extraordinário foi inadmitido pelo Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do art. artigo 1.042 do Código de Processo Civil, interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO, que TAMBÉM foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (o que entendemos de forma errada) o Tema 1.150, qual seja indeferido pelo argumento de existência de repercussão geral sobre referido Tema. Ocorre que, conforme cópias de ACÓRDÃOS que seguem a esta, após o julgamento realizado pela 4ª Turma, a defesa do Reclamante obteve sucesso em outros 02 (dois) recurso inominados, exatamente sobre o mesmo tema e assunto, ambos julgados pela E. 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública do mesmo Colégio Recursal, determinando a reintegração daqueles, fato que motivou pedido de RECONSIDERAÇÃO, pedido este também indeferido, além do que a Autoridade Reclamada determinou que seja CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO do processo, MAS, antes disso FOI APRESENTADO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO” (fl. 6).



    Relata que, “como houve violação de entendimento firmado por esta Corte Suprema, em com base no Tema 100, o Reclamante protocolou ação rescisória, distribuída para a 2ª Turma do Colégio Recursal, que, por v.u. indeferiram a petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. Foi novamente interposto recurso extraordinário. O Recurso extraordinário foi inadmitido pelo Autoridade Reclamada, sendo desta forma, nos termos do art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil e art. 25, inciso IV da Resolução CSM nº 896/23 do TJSP, interposto AGRAVO INTERNO, cuja cópia segue a esta e que teve NEGADO PROVIMENTO” (fl. 7).



    Requer a gratuidade de justiça e “a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 32).



    Pede “seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do recurso extraordinário nos autos da Ação Rescisória 0101394-56.2025.8.26.9061 da 4ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise” (fls. 32-33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 655.283, Tema 606, e aplicado erroneamente o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    A decisão que julgou o mérito da questão, que se pretende seja cassada, foi a proferida no Processo n. 1001874-76.2023.8.26.0493, que, do que consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, transitou em julgado em 28.1.2025. Ela é objeto da Ação Rescisória n. 0101394-56.2025.8.26.9061.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação da reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora